Tribunal: TJMT
Processo: 1013301-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013301-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), AUGUSTO CARVALHO SCHNEIDER - CPF: 981.381.541-87 (AGRAVANTE), NATALIA PANSONATO - CPF: 011.540.221-70 (AGRAVADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento

1013301-48.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Augusto Carvalho Schneider

Agravada:
Natália Pansonato.

E M E N T A

AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – DIVÓRCIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE FORMAL PARTILHA – PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – VALORES RETROATIVOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade judiciária não possui efeito retroativo, de modo que o deferimento da benesse na fase processual de cumprimento de sentença, não tem o condão de isentar a parte beneficiada do ônus em relação aos encargos processuais pretéritos, constituídos na fase de conhecimento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1013301-48.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Augusto Carvalho Schneider

Agravada:
Natália Pansonato

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Augusto Carvalho Schneider
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio no 1000699-72.2017.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, que

deferiu a justiça gratuita ao executado, ora agravante, sem efeitos retroativos.

Inconformado, insurge-se alegando que foi intimado para efetuar o pagamento da quantia de R$ 9.017,67 (nove mil, dezessete reais e sessenta e sete centavos), a título de custas processuais remanescentes, decorrente do divórcio com a agravada.

Informa que o pagamento da quantia é condicionante a expedição de formal de partilha, além de que após a ruptura da sociedade conjugal contraiu novo relacionamento.

Sustenta que a sua renda mensal, limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não é suficiente para arcar com o pagamento do valor apontado, além de que possui outras despesas mensais com escola e plano de saúde da filha do ex-casal, bem como despesas habituais com moradia, que o impede de arcar com o pagamento das custas recursais e quitação das despesas pendentes objeto da partilha.

Pede, então, pela reforma do
decisum
agravado, para que seja deferida a gratuidade inclusive dos valores retroativos.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 135962360, na qual transcreve a sequência dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1013301-48.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Augusto Carvalho Schneider.

Agravada:
Natália Pansonato.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de ação de partilha de bens em fase de cumprimento de sentença manejado por Natalia Pansolato, objetivando a divisão dos bens comuns do ex-casal, após a decretação do divórcio.

Consta que o requerido, ora agravante, foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e, intimado para recolhimento, buscou a isenção do encargo, formulando pedido de gratuidade processual.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade processual
, com efeitos prospectivos, o que culminou na irresignação do requerido, objetivando a extensão da gratuidade em relação aos encargos pretéritos, sob o argumento de que não possui recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas e despesas remanescentes.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum
litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acer
to ou desacerto da decisão agravada.

De sorte que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que o deferimento da benesse na fase processual de cumprimento de sentença, não tem o condão de isentar a parte beneficiada do ônus em relação aos encargos processuais pretéritos, constituídos na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o prévio recolhimento da multa processual prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC/15, imposta ao litigante, constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade, de maneira que a ausência de comprovante de seu depósito obsta o conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação.

2.1. Na hipótese, ausente a comprovação do recolhimento do valor da multa aplicada pelo Tribunal de origem, e não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, impõe-se o não conhecimento do recurso especial.

3. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, J. 14.02.22 – negritei)

Na mesma toada segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

“
RAC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS NO ONUS DA SUCUMBÊNCIA – INÉRCIA – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se o ato de citação tem por finalidade trazer o demandado ao processo, o seu comparecimento espontâneo por meio da constituição de advogado e apresentação de defesa supre a ausência de sua assinatura no Mandado de Citação.

2 – Embora cientes da decisão de mérito, os Apelantes e todos os demais demandados na Ação Possessória se mantiveram silentes, fazendo com que operasse o trânsito em julgado, cujo principal efeito é a imutabilidade do que ficou decidido, em especial quanto à condenação no ônus da sucumbência.

3 -
A concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso não tem o condão de alcançar a sentença já imutável e tornar automática a isenção de arcar com o ônus da sucumbência”
.(RAC n.

0021442-72.2007.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, J. 02.06.20 - negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022